Tribunal: STF
Processo: SS 3583
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Direito à 
   nomeação e à posse de candidatos aprovados em concurso público em
   caráter precário (sub judice). 3. Ausentes os pressupostos 
   autorizadores da suspensão de segurança. 4. Decisão liminar que 
   garante o respeito à ordem classificatória. 5. Agravo Regimental 
   conhecido e desprovido.